Tribunal: TJMT
Processo: 1028841-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028841-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), AILOR CARLOS ANGHINONI - CPF: 033.166.029-68 (AGRAVADO), ANA MARIA ANGHINONI MARIN - CPF: 498.983.299-04 (AGRAVADO), DARCI LUIZ MARIN - CPF: 221.980.329-53 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BERNARDETE ANGHINONI GALVAN - CPF: 467.273.109-04 (AGRAVADO), ADELAR GALVAN - CPF: 334.313.969-68 (AGRAVADO), IVO JOSE ANGHINONI - CPF: 303.660.110-49 (AGRAVADO), ZELMA BRESSAN ANGHINONI - CPF: 369.724.959-20 (AGRAVADO), JOAO ALBERTO ANGHINONI - CPF: 713.900.229-00 (AGRAVADO), ANA ROSA GONCALVES ANGHINONI - CPF: 767.275.561-72 (AGRAVADO), MELANIA ANGHINONI MULLER - CPF: 737.802.519-49 (AGRAVADO), VALMOR AUGUSTO MULLER - CPF: 513.108.489-04 (AGRAVADO), PAULO ANGHINONI - CPF: 776.471.309-00 (AGRAVADO), MARCIA BOBROSKI ANGHINONI - CPF: 808.023.389-68 (AGRAVADO), PEDRO ANGHINONI NETO - CPF: 431.857.629-91 (AGRAVADO), MARIA ELOISA ALVES MENDES - CPF: 488.447.489-91 (AGRAVADO), VALMOR ANGHINONI - CPF: 459.037.860-49 (AGRAVADO), DULCE DE SOUZA ANGHINONI - CPF: 628.282.159-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A PARTE AGRAVANTE E TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INTERVENÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA E AÇÃO DE REGRESSO PARA EVENTUAIS PREJUÍZOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Rumo Malha Norte S.A. contra decisão que indeferiu a denunciação da lide da empresa Trill Construtora Ltda. nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Ailor Carlos Anghinoni e outros, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

2.

A agravante alega que a contratada Trill Construtora Ltda. é responsável pelos danos alegados, com base em cláusula contratual de responsabilidade, nos termos do art. 125, II, do CPC/2015, requerendo a admissibilidade da denunciação e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a denunciação à lide, com fundamento contratual, quando o feito principal versa sobre responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo da concessionária ferroviária, sem relação direta com a terceira contratada.

III. Razões de decidir

4.

A denunciação à lide, embora prevista no art. 125, II, do CPC/2015, não é obrigatória, tampouco automática, devendo ser sopesada em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

5.

O vínculo entre a agravante e a empresa contratada, fundada em contrato de prestação de serviços, não se confunde com a relação jurídica objeto da ação indenizatória, movida com base na responsabilidade objetiva da concessionária.

6.

A inserção da empresa contratada no feito implicaria abertura de nova controvérsia, com necessidade de dilação probatória distinta, comprometendo a racionalidade procedimental e o julgamento célere da lide principal.

7.

O direito de regresso da agravante permanece resguardado, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC/2015, podendo ser exercido por ação autônoma, não havendo prejuízo concreto diante da manutenção da decisão de indeferimento.

8.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da não obrigatoriedade da denunciação da lide, especialmente quando seu deferimento tende a comprometer a marcha processual e quando a finalidade do denunciante é a exclusão de responsabilidade própria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC/2015 é faculdade processual, cuja admissibilidade depende da compatibilidade com a relação processual e da preservação da celeridade e economia do feito principal.

2. Não se admite a denunciação da lide quando a controvérsia principal se funda em responsabilidade objetiva do réu, e a inclusão de terceiro implicaria dilação probatória autônoma e desnecessária.

3. O direito de regresso permanece resguardado à parte, podendo ser exercido por meio de ação autônoma, nos termos do § 1o do art. 125 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

GRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028841-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

AGRAVADOS: AILOR CARLOS ANGHINONI e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rumo Malha Norte S/A, nos autos da ação indenizatória por danos materiais movida por Ailor Carlos Anghinoni e outros em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual figura como denunciada à lide a empresa Trill Construtora Ltda.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, arguindo que a decisão combatida viola o disposto no art. 125, II, do CPC/2015, uma vez que o contrato celebrado entre a Rumo e a Trill Construtora prevê expressamente responsabilidade da contratada por eventuais danos decorrentes da execução dos serviços.

Defende que a inclusão da denunciada no polo passivo garante o exercício do direito de regresso, promove a economia processual e evita a duplicidade de demandas.

Requer, ainda, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar o andamento do feito originário até o julgamento deste agravo, sob pena de prejuízos decorrentes da ausência da denunciada no processo.

O preparo foi recolhido – Id. 310156852.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 311528397.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

O artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que é admissível a denunciação à lide daquele que estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo daquele que vier a ser vencido no processo.

A interpretação sistemática desse dispositivo, conjugada com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, impõe reconhecer a legitimidade do pleito recursal.

Em mérito, entendo por manter a decisão.

Isso porque, na espécie, a pretensão indenizatória dos agravados decorre da responsabilidade objetiva da concessionária ferroviária, fundada na teoria do risco administrativo.

A introdução de terceiro com base em contrato de prestação de serviços celebrado entre a agravante e a empresa TRILL extrapola a relação processual estabelecida entre autores e concessionária, abrindo nova controvérsia que demandaria dilação probatória diversa e inevitavelmente retardaria o desfecho do feito principal.

Cumpre ressaltar que o direito regressivo da agravante contra a empresa contratada permanece íntegro, podendo ser exercido em ação autônoma, como dispõe o §1o do art. 125 do CPC. Logo, não se verifica prejuízo concreto à agravante com a manutenção da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a denunciação à lide é faculdade, não obrigatoriedade, sobretudo quando seu deferimento comprometer a marcha processual, ademais, “
"
não se admite a
denunciação da lide
com fundamento no art. 125 , II , do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro
" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART . 125 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO . RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. O Código de Processo Civil de 2015, ao contrário do Código anterior, não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o). 2 . Nos termos da jurisprudência desta Corte: 'É inviável a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC/2015 nas hipóteses em que não se verifica direito de regresso, mas a pretensão do denunciante ao reconhecimento de culpa de terceiro pelo evento danoso.' ( AgInt no AREsp 1371445/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 21/10/2019) . 3. No caso, reconhecida pelas instâncias ordinárias a qualidade da parte autora como consumidora por equiparação (arts. 17 e 22 do CDC), aplica-se o entendimento desta Corte acerca do descabimento da denunciação da lide, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC . 4. Agravo interno não provido
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Cito ainda:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO . APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art . 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019) . 3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma . Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao instrumental, mantendo-se a decisão que indeferiu a denunciação à lide da empresa terceirizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025